Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MATERIA NÃO INCLUÍDA NO ROL DO ART. 196 DO RITJDFT. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECEBIMENTO COMO MANDADO DE SEGURANÇA. POSSBILIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. CABIMENTO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL. CONCEDIDA A ORDEM.

1. O pedido para restituição de bens aprendidos na instância de origem, não encontra socorro no artigo 196 do RITJDFT, cujo procedimento é restrito e com rol taxativo.

2. Em matéria criminal, desde que se logre caracterizar a liquidez e certeza do direito, materializada na inquestionabilidade de sua existência, na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração, pode ser manejado o mandado de segurança, que tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica.

3. A insurgência do reclamante se dá contra ato judicial não passível de recurso, sob a alegação de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade do Juízo de origem, cabendo, desta forma, o mandado de segurança, cujo procedimento é especial cognitivo, de rito sumário e com assento constitucional.

4. A sentença homologatória da transação penal não tem natureza condenatória e se a perda de bens não foi uma das condições do acordo penal, não se pode decretar o perdimento em favor da União como uma de suas consequências. Desta forma, cumpridas as condições impostas pelo órgão acusador e homologada sentença que extinguiu a punibilidade do impetrante, os bens lícitos não podem ser confiscados, devendo ser restituídos ao proprietário após o cumprimento do acordo e a consequente extinção da punibilidade.

5. Reclamação recebida como Mandado de Segurança. Ordem concedida.